Tribunal: TJES
Processo: 0000918-35.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000918-35.2017.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PALOMA REIS DE PAULA MAIA
APELADO: ORMI ALVES DO ROSARIO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000918-35.2017.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PALOMA REIS DE PAULA MAIA

Advogado do(a) APELANTE: VILMAR JOSE ARRABAL DE CARVALHO - RJ56516
APELADO: ORMI ALVES DO ROSARIO, MARIA DE FATIMA SILVA, VALMIR DE MATOS JUSTO

Advogados do(a) APELADO: VALMIR DE MATOS JUSTO - ES261-A, JOSE CARLOS HOMEM - ES8400

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Paloma Reis de Paula Maia
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, não acolheu os aclaratórios anteriormente apresentados pela ora Embargante.

A Embargante insiste na existência de “várias omissões“ no acórdão que deixou de apreciar todas as teses veiculadas pela recorrente na Apelação e nos Embargos de Declaração.

Pois bem. Conforme já delineado no acórdão anterior, a função dos embargos declaratórios é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Não padece a decisão atacada de omissão se o entendimento desta Primeira Câmara Cível restou externado em voto devidamente fundamentado, que avançou sobre as principais teses debatidas que seriam capazes de influir no julgamento, trazendo de maneira lógica a concatenada as razões pelas quais não socorre direito à parte ora embargante.

Ressalto trechos do voto condutor:

[...]
Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente: i) que a prova documental produzida na ação de usucapião deveria ter sido considerada pelo juízo; ii) que a transação extrajudicial padece de inequívoca nulidade exaustivamente narrada e fartamente comprovada nos autos; iii) que o termo de transação não observou as formalidade legais, ofendendo diversos dispositivos do Código Civil; iv) que padece de nulidade a sentença que não apreciou a prova dos autos e da ação de usucapião.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

Anteriormente aos fatos versados na presente demanda anulatória o primeiro e segundo apelados ajuizaram ação de usucapião em face da ora apelante pretendendo o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel rural denominado Sítio Pedra Roxa, feito que restou tombado sob nº 0000146-72.2017.8.08.0058.

Diante disso, informado o juízo processante que as partes transigiram acerca da situação do imóvel, dividindo-o à metade, restou proferida sentença extintiva da referida ação de usucapião.

Ocorre que a ora apelante ajuizou, ainda antes da extinção, a presente ação anulatória pretendendo o reconhecimento da nulidade do termo de transação em questão, aduzindo ofensas a formalidades legais e a diversos dispositivos legais.

Não obstante as ponderações trazidas pela parte recorrente, a sentença prolatada pela magistrada da Vara Única de Ibitirama se mostra, em meu sentir, irretocável diante do conjunto fático probatório que apontam que a parte autora mostrou-se arrependida da transação e passou a alegar nulidades de toda espécie visando desconstituir sua vontade que, a meu sentir, fora validamente externada quando da assinatura da transação.

Consoante sabido, dispõe o Código Civil, em seu artigo 104, in verbis:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Não há dúvidas acerca da capacidade das partes e da licitude do objeto, que restou devidamente determinado no termo de transação.

Acerca da formalidade do ato, não obstante a tentativa da recorrente de insinuar a necessidade de escritura pública para a tratativa em questão, é amplamente sabido que a assunção de obrigações, ainda que envolvendo imóveis, pode ser formulada por instrumento particular, ressalvado, como de fato constou no termo em questão, o compromisso de firmar os documentos públicos necessários à transferência de propriedade.

[...]

Não por outro fundamento bem consignou a magistrada sentenciante que embora o acordo impugnado tenha por objeto a transferência de propriedade de bem imóvel, o que exige a lavratura de escritura pública (art. 108, CC), a própria avença, em sua cláusula quarta, prevê que, em ato posterior, a ora requerente se obrigava a outorgar procuração pública, em favor do réu Valmir de Matos Justo, “para assinar escritura de compra e venda ou doação em favor dos ora acordantes (...) ou quem eles indicarem” (fl. 60).

E em percuciente análise das alegações de nulidade da procuração pública conferida pela autora ao terceiro requerido, bem como da escritura pública de compra e venda firmada por meio do instrumento procuratório, tal como concluído em sentença, não verifico a existência de qualquer efetivo vício de vontade apto a ensejar nulidade do instrumento de mandato e da escritura.

Sequer a tese de simulação da avença seria capaz de nulificar o ato (compra e venda) eis que os elementos do negócio jurídico verdadeiro (doação) restaram atendidos de qualquer forma, devendo ser preservado, a teor do artigo 167 do Código Civil, em sua essência.

Tampouco há qualquer indicativo legal que torne obrigatória a participação de profissional advogado para celebração de negócios jurídicos de partes maiores e plenamente capazes.

Certo é que, sob qualquer ótica que se analise a irresignação da parte autora, não há nos autos qualquer elemento de prova de que ao termo de transação realizado tenha se dado de forma viciada, apta a afastar sua validade e eficácia.

Portanto, agiu com acerto a magistrada sentenciante que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de nulidade dos instrumentos, bem como os pleitos indenizatórios, devendo prevalecer a sentença nos moldes em que proferida.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada.
[...]

A insatisfação da parte recorrente com a conclusão deste Órgão Colegiado ao apreciar seus recursos anteriores não autoriza o manejo de Embargos de Declaração novamente, com nítido propósito de rediscussão da matéria, objetivando desfecho diverso daquele expressamente alcançado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos de Declaração pelas razões expostas.

Advirto a parte Embargante que nova reiteração do recurso, com nítido propósito protelatório, ensejará a aplicação da penalidade de
multa
prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.